Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE RELATOR. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP contra decisão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento de sentença ajuizado por Antônia Aparecida Costa e Silva, alegando a necessidade de aplicação do regime de precatórios para empresa pública prestadora de serviço público essencial. A agravada suscitou ainda a incompetência do relator do acórdão recorrido, defendendo a prevenção de outro desembargador e requerendo a nulidade da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, está submetida ao regime de precatórios, conforme decidido na ADPF no 949 do STF; (ii) analisar se a decisão do Desembargador Fabrício Bezerra deve ser anulada por incompetência, em razão de prevenção anteriormente reconhecida.

III- RAZÕES DE DECIDIR
3. A NOVACAP, enquanto empresa pública do Distrito Federal, prestadora de serviço público típico de Estado e sem fins lucrativos, se sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 949.
4. O regime de precatórios aplica-se para impedir a constrição judicial de verbas públicas, assegurando a observância da separação de poderes, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos essenciais.
5. O artigo 930, parágrafo único, do CPC estabelece que o primeiro recurso distribuído torna o relator prevento para os recursos subsequentes conexos, visando evitar decisões conflitantes e garantir coerência nos julgamentos.
6. Contudo, a alegação de incompetência do relator, quando não demonstrado prejuízo processual concreto às partes, não enseja nulidade dos atos decisórios. A manutenção da decisão proferida pelo Desembargador Fabrício Bezerra observa os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
7. A jurisprudência do STJ entende que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado (art. 489, § 1o, inciso IV, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial, submete-se ao regime de precatórios para pagamentos decorrentes de decisão judicial.
2. A alegação de incompetência do relator, sem comprovação de prejuízo processual, não invalida atos decisórios, especialmente quando fundamentados na observância da segurança jurídica e economia processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3o, e 930, parágrafo único; CF, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 387, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.05.2017; STF, ADPF no 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 04.08.2021.